Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732925-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CABIMENTO. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA. COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. O art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, que instituiu a ação de repactuação de dívidas, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual estabeleceu como mínimo existencial o valor de vinte e cinco por cento (25%) do salário mínimo vigente na data de publicação do referido Decreto. 3. O Decreto n. 11.150/2022 é norma cogente e sua observância é obrigatória. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, sob pena de se imiscuir em tema que não detém competência, observada a separação dos poderes. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que a inobservância da preservação do mínimo existencial implica ofensa à dignidade da pessoa humana. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “b” do permissivo constitucional, não traz argumentação pertinente à hipótese ali prevista. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. O acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao recurso extraordinário fundado na alínea “b” do permissivo constitucional, pois a falta de argumentação pertinente atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012